Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012820-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES PEREIRA - CPF: 061.251.301-77 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), ROBERTO MAXMILIANO SOARES DE MATOS - CPF: 035.369.281-61 (AGRAVADO), JESSIENE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 025.187.762-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. TUTELA INIBITÓRIA. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o promitente comprador inadimplente a se abster de realizar benfeitorias no imóvel objeto do contrato e de aliená-lo a terceiros. A agravante sustenta o inadimplemento contratual desde setembro de 2023, a existência de cláusula resolutiva expressa e o risco de agravamento do litígio pela continuidade de obras e eventual alienação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela inibitória para determinar a abstenção de construções e alienações em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, diante do inadimplemento do compromissário comprador e da existência de cláusula resolutiva expressa, independentemente de prévia resolução judicial do contrato.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.789.863/MS, firmou entendimento de que, havendo cláusula resolutiva expressa, o inadimplemento seguido de notificação válida e inércia do devedor permite a resolução contratual extrajudicial, não sendo necessário ajuizamento prévio de ação para tal fim.

4. A cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 474 do Código Civil, opera de pleno direito, autorizando o vendedor a exercer o direito potestativo de rescisão em caso de
mora ex re
.

5. A tutela inibitória, de natureza diversa da reintegração de posse, visa impedir inovações ilegais no bem litigioso, sendo admissível mesmo antes da resolução contratual definitiva, com base no art. 77, VI, do CPC, que impõe o dever de não modificar o estado de fato do bem em litígio.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante do inadimplemento comprovado, e o perigo de dano, consubstanciado na continuidade de benfeitorias e possível alienação do imóvel a terceiros.

7. A concessão da tutela inibitória não implica irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois não retira a posse do agravado, limitando-se a impedir atos que possam dificultar a efetividade do provimento final.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula resolutiva expressa permite a resolução extrajudicial do contrato em caso de inadimplemento, desde que precedida de notificação válida e decurso do prazo sem purgação da mora.

2. A tutela inibitória pode ser concedida antes da resolução judicial do contrato, visando impedir inovações prejudiciais no imóvel litigioso, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3. A continuidade de obras e a possibilidade de alienação do imóvel durante o curso do processo caracterizam risco de dano e justificam a concessão de medida inibitória para resguardar a eficácia da futura decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 397 e 474; CPC, arts. 77, VI, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.08.2021, DJe 04.10.2021; TJ/MT, RAI 10157065720228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; TJ/MT, AgInt 10274224720238110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024, DJe 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da
Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos n. 1029377-34.2024.8.11.0015
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
(
vide
ID. 188183692, na origem).

Em suas razões, a Agravante aduz ter firmado com o Agravado, em 7 de outubro de 2020, Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária nº 025/003/2020, tendo por objeto o lote n. 03, da quadra nº 25, do Loteamento Residencial Santa Cecília, com área de 343,750 m2, pelo valor de R$ 178.843,08, a ser pago em 156 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.146,43, com correção anual pelo IGP-M/FGV.

Alega a Agravante que o Agravado se encontra inadimplente desde setembro de 2023, acumulando significativo número de parcelas em atraso, no valor de R$ 16.050,02.

Sustenta que, apesar da inadimplência e da notificação extrajudicial realizada em 05 de dezembro de 2023, o Agravado continua a realizar benfeitorias no imóvel e possivelmente auferindo renda através de locação de unidades construídas no local.

Aduz que o contrato, em sua Cláusula Sexta, estabeleceu expressamente a precariedade da posse e argumenta que o art. 77, VI, do CPC impõe às partes o dever de não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso.

Aponta o
periculum in mora
consubstanciado no risco de o agravado continuar a edificar no imóvel e na possibilidade de alienação do bem a terceiros, o que dificultaria a solução da controvérsia.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, pela
concessão da tutela recursal
para determinar que o Agravado se abstenha de realizar qualquer benfeitoria/construção no imóvel, bem como proibindo-o de aliená-lo a terceiros, sob pena de multa diária a ser fixada.

No
mérito
, pugna seja confirmada a tutela recursal, dando provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, determinando a
abstenção do Agravado de realizar qualquer benfeitoria/construção no imóvel, bem como, a proibição da venda
, compelindo-o a suspender qualquer tratativa de venda, sob pena de multa diária a ser fixada.

Não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no prazo e não sendo a parte beneficiária ou postulante da gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do Recorrente para realizar o recolhimento em dobro

do preparo recursal. O que fora atendido ao ID. 283431388.

A
antecipação de tutela recursal

foi deferida
no ID. 284748896.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 285604437.

Em contrarrazões de ID. 290281871, o Agravado rebate os argumentos da Agravante e pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado em dobro (ID. 283887896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
propôs
Ação Declaratória de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse e Reparação de Perdas e Danos
contra
ROBERTO MAXMILIANO SOARES DE MATOS
, fundamentada no inadimplemento do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária firmado entre as partes.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, incluindo o pedido subsidiário de abstenção de obras e proibição de venda, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DAS PERDAS E DANOS”
, movida por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
, em face de
ROBERTO MAXMILIANO SOARES DE MATOS
, alegando, em apertada síntese, que vendeu ao requerido um imóvel localizado no Lote 03, Quadra 25, no Loteamento Residencial Santa Cecília, com área de 343,750m
2
, pelo valor de R$ 178.843,08 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos) em 156 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.146,43 (mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) corrigidas anualmente.

Informa que o requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas desde setembro de 2023, estando inadimplente até o momento, no valor de R$ 16.050,02 (dezesseis mil cinquenta reais e dois centavos).

Relata que notificou extrajudicialmente o requerido no dia 05/12/2023, porém, as parcelas vencidas não foram quitadas no prazo estabelecido na notificação.

Desta feita, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que seja reintegrada na posse do imóvel objeto da ação, ou subsidiariamente, seja determinado que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer edificação/construção/reforma e venda do aludido bem.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 178931371/178933249.

Indeferido o parcelamento das custas e determinado o preparo da causa em 15 dias (Id. 186684023), que restou devidamente cumprida em Id. 187486464.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

1. Preliminarmente,
recebo a emenda da inicial de Id.
187486464.

2. O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

2.1. O artigo 561 do aludido Códex, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Destarte, preconiza o artigo 562 do referido diploma legal que, para concessão de liminar em ações possessórias é necessária a comprovação dos requisitos acima mencionados e que se trate de posse de força nova, devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há menos de ano e dia, nos termo do artigo 558 do Código de Processo Civil.

3.1. Por conseguinte, o artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo preconiza o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. No caso dos autos, extrai-se que a pretensão autoral está amparada em suposto
inadimplemento contratual
. Desse modo, não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório da parte requerida advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial.

5. Além disso, infere-se que também não perfaz demonstrado o perigo da demora, uma vez que a alegada situação de inadimplência da requerida já se arrasta desde o ano de 2023.

6. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora:

(...)

7. Destarte, para a reintegração de posse do imóvel deverão ser analisados os pressupostos que justificam a resolução do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, sendo a eventual reintegração da posse, consectário lógico do pedido de rescisão contratual. Nesse sentindo:

(...)

8. De igual forma, também não se mostra crível determinar que a parte requerida suspenda e/ou deixe de executar eventual obra no imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, notadamente porque, conforme ressaltado anteriormente, ainda não foram analisadas as hipóteses que justificam a resolução contratual vindicada pela parte autora.

8.1. Destarte, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

9. Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro

a tutela provisória de urgência
,
bem como o pedido subsidiário formulado pela parte requerente
.”
(ID. 188183692, na origem).

Pois bem
.

Sem delongas, conquanto o d. Juízo
a quo
seguido orientação jurisprudencial então vigente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial para rescisão de contrato de compra e venda, mesmo existindo cláusula resolutiva expressa,
cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça,

no julgamento do REsp 1.789.863/MS
,
promoveu significativa alteração de entendimento jurisprudencial,
estabelecendo nova orientação sobre a matéria.

Confira-se a ementa daquele julgado:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO. Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado. Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.
Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.”
(STJ. REsp 1.789.863/MS. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 10/08/2021, DJe: 04/10/2021; g. n.).

Tal entendimento, a toda evidência, harmoniza-se com o disposto no art. 474 do Código Civil, segundo o qual: “
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial
”.

Esse novo entendimento tem sido reafirmado de forma consistente por este Sodalício, como se observa em recentes julgados:

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR –
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície.
Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica
.”
(TJ/MT. RAI 10157065720228110000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/12/2022, DJe: 13/12/2022; g. n.).

No caso
sub judice
, ainda que se mantenha o entendimento anterior sobre a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para fins de reintegração de posse,
a tutela inibitória ora pleiteada possui natureza jurídica diversa e não pressupõe tal resolução prévia
.

Outrossim, os elementos dos autos demonstram:
(i)
a existência de relação contratual com cláusula resolutiva expressa (
Cf
. ID. 178931377, na origem);
(ii)
o inadimplemento desde setembro de 2023;
(iii)
a notificação extrajudicial válida realizada em 05/12/2023 (
vide
IDs. 178931388 e 178931384, na origem);
(iv)
o decurso do prazo sem purgação da mora; e
(v)
a continuidade de investimentos no imóvel pelo devedor inadimplente (ID. 178933247, na origem).

Por oportuno, enfatiza-se que a “
Cláusula Sexta”
do contrato estabeleceu expressamente o caráter precário da posse concedida ao Agravado, sendo que o art. 77, inc. VI, do CPC, a seu turno, impõe às partes o dever de
“não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”
; norma processual que visa preservar o objeto da lide durante o curso do processo.

Aliás, como pontuado em linha anteriores, a tutela inibitória, diversamente da reintegração de posse, não pressupõe a prévia resolução do contrato, visando apenas preservar o
status quo
durante a tramitação do feito e evitar o agravamento da situação de fato.

Logo, no que tange ao
perigo de dano
,
este se evidencia pela continuidade das obras no imóvel
, que podem gerar ônus de indenização por benfeitorias caso seja declarada a resolução contratual, bem como pelo risco concreto de alienação a terceiros, o que comprometeria sobremaneira a solução da controvérsia.

Este Sodalício já vem reconhecendo a viabilidade da tutela inibitória em casos similares, conforme se observa no seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA EX RE – EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora.
(...) As provas coligidas aos autos de origem demonstram que o requerido agravado não adimpliu com nenhum valor, restando evidenciado o descumprimento contratual. Diante da comprovação, prima facie, do inadimplemento, o próprio contrato traz expressa cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel.
Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito. Despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão contratual, isso porque a mora no caso vertente é ex re, na forma do art. 397 do Código Civil, consoante se infere da redação do § 2º da cláusula 10ª do contrato
. (...).
A posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse
, sobretudo porque presentes a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual e o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do periculum in mora. (...).”
(TJ/MT. AgInt 10274224720238110000. Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/03/2024, DJe: 11/03/2024; destaquei).

Importante ressaltar que o acolhimento das medidas ora postuladas não implicam na irreversibilidade dos efeitos desta decisão, porquanto
não priva o Agravado da posse do bem
,
limitando-se a impedir inovações prejudiciais durante o curso processual
.

Isso porque,
a tutela inibitória visa evitar o agravamento do dano e a criação de situação de difícil reversão
, sendo plenamente compatível com a fase processual atual, em que ainda não houve resolução definitiva da controvérsia contratual.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
para reformar a decisão agravada e
determinar que o Agravado
se abstenha de realizar qualquer benfeitoria ou construção
no imóvel objeto da lide, bem ainda
se abstendo de aliená-lo a terceiros
, suspendendo-se qualquer tratativa de venda, sob pena de
multa diária
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada a
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025